Tribunal: TJBA
Processo: 0323946-76.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO: 0323946-76.2014.8.05.0080 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA APELANTE: EDDY CARLOS FONSECA NASCIMENTO DEFENSORA PÚBLICA: MANUELA DE SANTANA PASSOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO MELO DE MASCARENHAS PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARILENE PEREIRA MOTA EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, §2º, II E§ 2º-A (POR DUAS VEZES), NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 – ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DO ACUSADO. OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES ESTABELECIDAS NO ART. 226 DO CPPB. REGULAR TRAMITAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL. 2 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO HÍGIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO (ART. 155 DO CPPB). 3 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO, REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 0323946-76.2014.8.05.0080, tendo EDDY CARLOS FONSECA NASCIMENTO, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA e, no mérito, IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR